Tribunal: TJMT
Processo: 0004960-37.2005.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004960-37.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JONAS LEMOS DE CARVALHO - CPF: 849.073.633-20 (APELADO), CLETO RODRIGUES SANTOS - CPF: 113.731.468-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO: JONAS LEMOS DE CARVALHO
e
CLETO RODRIGUES SANTOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRIENAL
–
SÚMULA 150 STF -
SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01 ANO – ART. 921, III DO CPC – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALCANÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da
prescrição

intercorrente
, a apresentação de reiterados requerimentos de
diligências
que já se mostraram
infrutíferas
.

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma
diligência
frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da
prescrição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da 2a Vara Cível da Comarca
de
Rondonópolis
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0004960-37.2005.8.11.0003
,

ajuizada
em desfavor

d
e

JONAS LEMOS DE CARVALHO
e
CLETO RODRIGUES SANTOS
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvessem
movimentações processuais.

Afirma que não existe previsão legal para extinção da ação por ausência de localização de bens do devedor
e que
a única providência cabível seria a suspensão da ação por 01 ano nos termos do art. 921, III, do CPC.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
217232664
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
217232674
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO: JONAS LEMOS DE CARVALHO, CLETO RODRIGUES SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
n.

0004960-37.2005.8.11.0003
,

ajuizada em desfavor

de

JONAS LEMOS DE CARVALHO
e

CLETO RODRIGUES SANTOS
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em
Contrato de Empréstimo não adimplido que gerou um débito de R$ 5.150,63 (cinco mil cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos) quando do ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em 22/06/2005
e a citação do Sr. Jonas Lemos de Carvalho ocorreu em 25/07/2005 (ID. 217229888 pág. 55) por oficial de justiça e a citação do Sr. Cleto Rodrigues Santos se deu em 03/01/2006 (ID. 217229888 pág. 64) por edital.

Verifica-se que de 2006 até o presente ano, ou seja quase 18 (dezoito) anos, todas as tentativas de constrição, seja de bens, seja de valores, restaram infrutíferas.

Constato que durante o trâmite processual
houve
duas suspensões de 01 ano, nos termos do art. 932, III do CPC, uma em
2012 (ID. 217229888 pág. 184), e outra em 2015 (ID. 217229889 pág. 36).

Apresentada, então, exceção de
pré
-executividade em 2022 (ID.
217229898
), arguindo preliminarmente a prescrição da ação, a

tese foi acolhida pela sentença de Id.
217232662
por entender que, após a suspensão da ação, o prazo prescricional
se iniciou
e, por tramitar por mais de 17 anos sem um deslinde, o feito teria sido alcançado pela prescrição intercorrente.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que
não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação
não
mereç
e
amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, r
egistra-se que é de03
(
três
)anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda decontrato de empréstimo, com fundamentoconforme dispõe o
artigo 206, § 3
o,
VII
I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§
3
o Em
três
anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
(...)"

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1oNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2oDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4oO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Veja-se pela previsão descrita na norma
a
cima transcrita que a suspensão do prazo prescricional ocorrerá apenas uma única vez, ou seja, para o caso dos autos
a suspensão a ser considerada é somente a primeira suspensão
de
1 ano que ocorreu em 23/04/2012
(ID. 217229888 pág. 184)
.

Ainda que o Exequente tenha permanecido diligente durante o trâmite processual, a jurisprudência é uníssona no sentido de que diversas diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender o prazo prescricional, portanto, em 23/04/2013 iniciou-se o prazo prescrici
onal que se findou em 23/04/2016
.

Além disso, há de se considerar as diversas tentativas
inócuas
de bloqueio de valores que, mesmo restando infrutíferos, eram reiterados sequencialmente, p
rolongando o trâmite processual sem que houvesse qualquer ato realmente efetivo.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente para o caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– SUSPENSÃO DO PROCESSO –
DILIGÊNCIAS

INFRUTÍFERAS
- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da
prescrição

intercorrente
, a apresentação de reiterados requerimentos de
diligências
que já se
mostraram
infrutíferas
.

(N.U 0018198-14.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
– NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI CAMBIAL – TRIENAL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da nota promissória, portanto, não há falar em
prescrição

vintenária
, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

A
prescrição

intercorrente
ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a
prescrição

intercorrente
, quando as
diligências
se apresentam
infrutíferas
.

Não há falar em extinção do processo por abandono da causa, porque
esta
só ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao processo e permanece inerte, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73.

Tendo em vista que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

(N.U 0000057-82.1989.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção de
diligências

infrutíferas
não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (
AgInt
no REsp 1986517 PR, T4,
DJe
09/09/2022)

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma
diligência
frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da
prescrição
, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.

(N.U 0011911-25.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, se o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024